Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO. MORTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
. Embargos de declaração opostos por empresa condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de cliente em seu estabelecimento, causada por disparos de segurança terceirizado. Alegação de omissão quanto à ausência de vínculo contratual do autor do disparo, suposto fato isolado, e falta de fundamentação para manutenção do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar teses relativas à inexistência de vínculo empregatício com o autor do disparo, ao fato de ser ato isolado e à suposta desproporcionalidade da indenização; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as teses levantadas, reconhecendo a responsabilidade objetiva do tomador de serviços por ato ilícito de preposto, ainda que terceirizado ou contratado de forma eventual. 4. A inexistência de vínculo empregatício direto não afasta a aplicação dos arts. 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil. 5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00, observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatíveis com a gravidade do dano e precedentes similares. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. O tomador de serviços responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por prepostos, ainda que terceirizados ou eventuais, quando no exercício de atividades relacionadas ao seu risco empresarial. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933, e 942, parágrafo único.